Tribunal: TJDFT
Processo: 0720822-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Conselho Especial Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0720822-02.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: JULIANE MESQUITA OBANDO IMPETRADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, SECRETÁRIO DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL, PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Facultada a emenda da petição inicial, por duas vezes, quanto ao ato impugnado e ao polo passivo do mandado de segurança (id. 17378278 e id. 18003733), a impetrante não cumpriu adequadamente a determinação. Além de persistirem os vícios, a ausência de correta indicação desses elementos também impede o exame de outro requisito de admissibilidade, qual seja, o prazo decadencial para a impetração. Isso posto, indefiro a petição inicial e denego a segurança, nos termos dos arts. 6o, §5o, e 10, caput, da Lei 12.016/09 e arts. 330, inc. IV e 485, inc. I, do CPC. Intimem-se. Decorrido o prazo, arquivem-se os autos. Brasília - DF, 5 de agosto de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora